Tribunal: TJSP
Processo: 2135565-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Município de Cajamar – IPTU de 2012 a 2016 – Exceção de pré-executividade oposta pela CDHU sustentando a sua ilegitimidade, em razão da comercialização do imóvel, a imunidade recíproca, bem como a isenção tributária nos termos de lei municipal – Decisão que rejeitou os argumentos e determinou o prosseguimento da execução contra a CDHU que merece ser

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Município de Cajamar – IPTU de 2012 a 2016 – Exceção de pré-executividade oposta pela CDHU sustentando a sua ilegitimidade, em razão da comercialização do imóvel, a imunidade recíproca, bem como a isenção tributária nos termos de lei municipal – Decisão que rejeitou os argumentos e determinou o prosseguimento da execução contra a CDHU que merece ser mantida – Descabimento da imunidade para a CDHU, sociedade de economia mista sujeita ao regime de direito privado – Aplicação do artigo 173, §2o, da CF – Descabimento da ilegitimidade passiva com o direcionamento da execução fiscal apenas contra o mutuário adquirente – Propriedade que só se transfere com o registro no Cartório de Registro de Imóveis (artigo 1245 do CC) – Responsabilidade tributária solidária entre proprietário e possuidor adquirente – CDA que indica imóvel tendo por contribuinte CDHU e corresponsável cessionário adquirente – CDA que não pode mais ser alterada (Súmula 392 do STJ) – Descabimento da isenção do tributo prevista nas Lei Municipal 1.240/2007 em razão do imóvel já ter sido comercializado – Decisão mantida com prosseguimento da execução contra a CDHU – Recurso não provido.